Tribunal: TJES
Processo: 0006910-13.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006910-13.2020.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cív
el que
,
por unanimidade,

negou provimento à apelação
interposta pel
o
m
unicípio, mantendo a sentença que (i) declarou inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo e (ii) determinou, por efeito repristinatório, a aplicação da lei anterior (vencimento base).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição quanto à (i) correta aplicação da Súmula Vinculante nº 4 (tese de “congelamento” do salário-mínimo vs. repristinação) e (ii) à observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão (art. 1.022, CPC), não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente todas as questões relevantes. Foi claro ao fundamentar que o efeito repristinatório (que restabelece a lei anterior) não viola a Súmula Vinculante nº 4, pois não há “vácuo legislativo” que exija a manutenção excepcional do salário-mínimo, citando precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. O julgado também enfrentou diretamente a tese de violação à cláusula de reserva de plenário, esclarecendo (i) que a regra não se aplica ao juízo de primeiro grau e (ii) que o órgão fracionário deste egrégio Tribunal estava dispensado da submissão ao Tribunal Pleno por aplicar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 856/STF).

6. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo e nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais (aplicação da SV 4 e Reserva de Plenário), ainda que adote interpretação jurídica contrária à pretendida pelo recorrente. 2. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Município de
Cariacica
-ES

contra o
v. acórdão (
ID

13612365
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo ente municipal embargante
,
a fim de
manter
a sentença
que acolheu a pretensão autoral do
Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica-ES
.

Nas razões recursais, alega o ente municipal, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
embora tenha citado a Súmula Vinculante nº 4, deixou de enfrentar (ou contradisse) o
real
entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na Rcl 6.275-SP e no RE 565.714/SP, visto que essa jurisprudência
vedaria
a substituição da base de cálculo por decisão judicial (mesmo via repristinação) e determinaria que o salário-mínimo
continuasse
a ser usado (de forma “congelada”) até a superveniência de uma
nova lei
ou convenção coletiva, para evitar o
vacuum legis
, citando, ainda, julgados do STJ que, segundo alega, amparam sua tese;
ii)
o acórdão foi omisso ao não examinar a violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), pois a declaração de inconstitucionalidade teria sido feita por “Sentença proferida pelo juízo de piso”, o que, em sua visão, contraria a Constituição.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a utilização da base de cálculo prevista na legislação repristinada e a desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário pelo juízo de primeiro grau,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do recurso de apelação, observa-se que o acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade e a aplicação da Súmula Vinculante nº 4.

Quanto ao primeiro ponto (suposta violação à SV nº 4), o acórdão hostilizado foi explícito ao rechaçar a tese de que o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo ou de que deveria manter o salário-mínimo “congelado”, tendo o voto condutor diferenciado (
distinguishing
) a situação dos autos do precedente firmado no RE 565.714/SP. Foi esclarecido no julgamento anterior que a manutenção excepcional do salário-mínimo (congelado), definida no RE 565.714/SP, foi uma solução transitória adotada pelo Supremo Tribunal Federal para evitar um “vácuo legislativo” (
vacuum legis
) naqueles casos em que
não havia outra norma aplicável
.

No presente caso, contudo, o acórdão objurgado foi claro ao afirmar que não há vácuo legislativo, pois a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 62/2016 e do Decreto Municipal nº 54/2019 acarreta o imediato efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da norma anterior (redação original do art. 102 da LCM nº 29/2010), que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores daquela municipalidade.

Para sedimentar essa tese, o acórdão hostilizado citou expressamente múltiplos precedentes recentes do próprio Supremo Tribunal Federal (v.g., Rcl 54520 AgR, Rcl 54525 AgR, Rcl 53.255) que confirmam que o efeito repristinatório, nessas circunstâncias, não ofende a Súmula Vinculante nº 4.

Portanto, não há omissão ou contradição neste ponto, mas uma decisão fundamentada que adotou tese jurídica específica, contrária àquela defendida pelo embargante, cujo inconformismo não é impugnável pela via dos embargos de declaração.

Em relação à segunda alegação (omissão sobre a cláusula de Reserva de Plenário – art. 97 da CF/88 e SV nº 10 do STF), o vício também inexiste, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente o tema, na medida em que foi expressamente consignado que a cláusula de reserva de plenário não se aplica às decisões de primeiro grau de jurisdição, onde o controle difuso de constitucionalidade é exercido pelo juiz singular.

Ademais, esclareceu-se que a própria colenda Câmara Cível (órgão fracionário) estava dispensada de submeter a questão ao Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça, pois a decisão estava fundada em jurisprudência consolidada do Plenário do Supremo Tribunal Federal (SV nº 4 e Tema Repercussão Geral nº 25), aplicando-se a exceção prevista no Tema Repercussão Geral nº 856 do STF, cuja tese vinculante dispõe que
“
É desnecessária a submissão à regra da
reserva
de
plenário
quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário
ou em
Súmula
deste Supremo Tribunal Federal”
.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração da interpretação jurídica e dos precedentes aplicáveis, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.